Tribunal: TJSP
Processo: 2081171-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081171-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada EDNA MARIA DE CAMARGO MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081171-47.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2081171-47.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Edna Maria de Camargo Matos
Comarca: São Paulo
V. 2278
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, deferiu a tutela antecipada para que a requerida, até
às 18 horas do dia 17 de abril de 2020, autorizasse e concedesse integral cobertura
ao tratamento médico da autora com o remédio ABEMACICLIBE VERZENIOS,
150mg, nos termos da prescrição médica juntada aos autos (págs. 60/61 dos autos de
origem).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da medida.

Distribuído o recurso foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 129/130).
Contraminuta apresentada (págs. 133/140).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081171-47.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 128.
Todavia, compulsando os autos de origem verifica-se que, em
10/09/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa Juíza a quo, Carolina
Santa Rosa Sayegh, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 172/176 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora